Tribunal: TJMT
Processo: 1000247-29.2024.8.11.0005
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000247-29.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), GABRIEL VIEIRA ROLON REZENDE - CPF: 031.156.881-56 (APELANTE), MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA MORAES - CPF: 298.630.152-53 (ADVOGADO), RG (APELANTE), PEDRO RYAN DOS SANTOS DIAS - CPF: 083.616.101-70 (APELANTE), RAFAEL DORILEO ASCARI - CPF: 044.024.391-24 (APELANTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), EDEMILCE SANTIAGO DA SILVA - CPF: 980.814.891-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCONIEL POUZO DE AMORIM - CPF: 514.430.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO PEDRO DA SILVA - CPF: 074.608.609-13 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO FELIPE DA SILVA ALMEIDA - CPF: 048.248.401-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVALDO GOMES DE JESUS - CPF: 008.694.991-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON CARLOS SANTANA - CPF: 714.006.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO SANTIAGO DA SILVA - CPF: 037.583.531-81 (VÍTIMA), PEDRO RYAN DOS SANTOS DIAS - CPF: 083.616.101-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSE DE ARRUDA SANTANA - CPF: 081.253.871-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAI
S
. CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E DANO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas p
elos réus
contra sentença que desclassificou
a
imputação de tentativa de homicídio qualificado para os crimes de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei nº 10.826/2003) e dano qualificado (art. 163, parágrafo único, incisos I e IV, do Código Penal), condenando-os
à
pena privativa de liberdade em regime inicial aberto. A materialidade dos delitos foi demonstrada por meio de laudos periciais, depoimentos testemunhais e provas documentais, incluindo registros de GPS e imagens de pedágios. As defesas postularam a absolvição com base na ausência de provas suficientes quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
controvérsia posta nos autos consiste em verificar se há provas suficientes da autoria dos crimes de disparo de arma de fogo e dano qualificado, de modo a sustentar a condenação dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos crimes encontra-se devidamente comprovada por meio de Laudos Periciais, registros fotográficos, termos de declarações e Autos
d
e Constatação, demonstrando os danos causados ao veículo da vítima e os disparos realizados no local dos fatos.

4. A autoria delitiva é corroborada por múltiplos elementos probatórios, como o contrato de locação do veículo utilizado na empreitada, os registros do GPS que confirmam a presença no local e os depoimentos de testemunhas presenciais e policiais
que participaram da investigação
.

5. O
vínculo dos réus com os fatos criminosos restou evidenciado por contradições relevantes em seus depoimentos, notadamente no que se refere ao deslocamento até o local dos crimes e ao uso de arma de fogo de calibre compatível com os projéteis encontrados na cena, sendo este o mesmo calibre de arma registrada em nome de um dos apelantes.

6. A jurisprudência
deste
Tribunal
de Justiça
reconhece que a existência de provas concretas acerca da autoria e materialidade dos delitos
justifica a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de provas robustas e convergentes é suficiente para comprovar a autoria em crimes de disparo de arma de fogo e dano qualificado, mesmo na ausência de reconhecimento pessoal.

2. A presença de registros objetivos, como rastreamento por GPS, laudos periciais e contradições nos depoimentos, pode fundamentar a condenação penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, art. 15; CP, art. 163, parágrafo único, I e IV; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApC
nº 1011994-16.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 17.03.2025, DJE 17.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Gabriel Vieira
Rolon
Rezende
e
Rafael
Dorileo
Ascari
contra sentença proferida pel
o Juízo
da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da ação penal nº 1000247-29.2024.8.11.0005, julgou parcialmente procedente a denúncia para desclassificar a imputação de tentativa de homicídio qualificado para os crimes de disparo de arma de fogo e dano qualificado e, ao final,
conden
á-los,

exclusivamente
,
por essas infrações penais
.

Consta da denúncia que, no dia 08 de julho de 2023, por volta das 01h43min, no local conhecido como “Bar do Negão”, situado no bairro Jardim Alvorada, em Novo Diamantino/MT, os denunciados Gabriel Vieira, Rafael Ascari, Jessé de Arruda Santana e Pedro Ryan dos Santos Dias, armados, encapuzados e agindo em unidade de desígnios, efetuaram disparos de arma de fogo no interior e nas imediações do estabelecimento, em busca da vítima Alexsandro Santiago da Silva, a quem pretendiam atingir por motivo fútil e mediante recurso que dificultou sua defesa.

A vítima conseguiu se esconder nos fundos do bar, e os denunciados, sem encontrá-la, realizaram disparos contra seu veículo (Toyota Corolla, branco, placa OOP 9E49), gerando danos de pequena monta conforme laudo pericial. Posteriormente, dirigiram-se até uma propriedade rural, retornando ao local dos fatos cerca de duas horas depois, em nova tentativa de localizar a vítima.

Durante a instrução, destacou-se que o veículo utilizado pelos autores — um Citroën C4 prata, placa RUM0I97 — foi alugado por Gabriel Vieira no dia anterior, com registros no sistema Córtex e no GPS da empresa locadora, que confirmavam sua presença em frente ao bar no horário dos disparos. Ademais, Gabriel possuía arma registrada de calibre compatível com os projéteis encontrados no local. Em juízo, confessou ter alugado o carro a pedido de Rafael Ascari, que lhe pagou R$2.000,00 para acompanhá-lo a Diamantino sob o pretexto de cobrar uma dívida
.

A denúncia foi recebida em 09 de fevereiro de 2024, e, após regular instrução, com oitiva da vítima, de testemunhas presenciais e informantes, além dos interrogatórios dos réus, sobreveio pedido ministerial de desclassificação do crime de homicídio tentado para os tipos penais previstos no art. 15 da Lei 10.826/03 (disparo de arma de fogo) e art. 163, parágrafo único, incisos I e IV, do CP (dano qualificado), com absolvição do crime de associação criminosa e impronúncia do corréu Pedro Ryan dos Santos Dias
.

A magistrada acolheu integralmente o pleito ministerial, reconhecendo que não havia provas suficientes quanto ao
animus necandi
, elemento subjetivo essencial para o crime contra a vida, mas presentes estavam os indícios de autoria e a materialidade dos crimes remanescentes.

Em consequência, Gabriel e Rafael foram condenados às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/5 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com base no art. 387 do Código de Processo Penal
.

As defesas técnicas de Gabriel Vieira
Rolon
Rezende e Rafael
Dorileo
Ascari interpuseram recursos de apelação, requerendo, em síntese, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, sob o argumento de que não há provas suficientes da autoria ou da materialidade dos crimes
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, requerendo seu desprovimento, sob o fundamento de que a prova dos autos é robusta e harmônica, destacando a confissão parcial de Gabriel, o vínculo com o veículo utilizado no crime, os registros periciais e as testemunhas que confirmaram a dinâmica dos fatos. Enfatizou que não houve contradição entre os elementos colhidos, mas sim complementariedade probatória
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça
Rhyzea
Lúcia Cavalcante de Morais
, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, assentando que a autoria e a materialidade dos crimes imputados restaram suficientemente demonstradas, devendo a sentença ser mantida na íntegra
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

No dia 08 de julho de 2023, por volta da
0
1h43min, quatro indivíduos armados e encapuzados chegaram ao estabelecimento denominado “Bar do Negão”, localizado no bairro Jardim Alvorada, em Novo Diamantino/MT, a bordo de um veículo
Citro
ën C
, cor prata, placas RUM0I97. Em seguida, passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra o referido estabelecimento e contra o automóvel pertencente à vítima Alexsandro Santiago da Silva, que se encontrava no local na companhia de familiares.

Conforme se extrai dos autos, os suspeitos procuravam deliberadamente a vítima, motivados por uma dívida preexistente. Atuaram em conjunto, evidenciando
n
o intuito de intimidar e causar danos, ainda que não tenham logrado êxito em atingir fisicamente Alexsandro, o qual conseguiu se abrigar nos fundos do bar. Durante a fuga, os agentes efetuaram aproximadamente vinte disparos, que vieram a danificar
o veículo T
oyota Corolla
,

pertencente à
vítima.

As investigações policiais apuraram que o veículo utilizado na empreitada criminosa fora alugado por Gabriel Vieira
Rolon
Rezende, a pedido de Rafael
Dorileo
Ascari, que lhe entregou a quantia de R$ 2.000,00 para acompanhá-lo até a cidade de Diamantino. Dados extraídos do sistema de rastreamento via GPS, bem como imagens de pedágios, confirmaram o deslocamento do automóvel até o local dos fatos e o retorno à cidade de Cuiabá no mesmo dia.

Ademais, verificou-se que Gabriel possuía uma arma de fogo registrada em seu nome, cujo calibre era compatível com os estojos de munição apreendidos na cena do crime.

Feita a exposição fática, passa-se à análise do mérito recursal.

A defesa técnica do apelante Gabriel Vieira
Rolon
Rezende sustenta, em suas razões recursais, a necessidade de reforma da sentença condenatória,
com
o argumento de que não haveria provas suficientes para demonstrar sua participação nos crimes de disparo de arma de fogo e dano qualificado. Afirma que os elementos coligidos nos autos seriam frágeis,
contraditórios e incapazes de amparar o édito condenatório, razão pela qual requer a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, a defesa do apelante Rafael
Dorileo
Ascari igualmente pleiteia a absolvição, sob o fundamento de inexistirem provas diretas de sua autoria. Ressalta a ausência de reconhecimento pessoal, a inconsistência dos depoimentos testemunhais e a falta de vínculo objetivo entre o recorrente e os disparos efetuados, pugnando, assim, pelo afastamento do juízo condenatório em virtude da insuficiência probatória.

A materialidade d
os
crime
s previstos no art. 15 da Lei 10.826/03 (disparo de arma de fogo) e art. 163, parágrafo único, incisos I e IV, do CP (dano qualificado)

rest
ou
devidamente comprovad
a
por um conjunto robusto e harmônico de elementos probatórios constantes dos autos, dentre os quais se destacam: Portaria Inaugural (ID. 140185505), Boletim de Ocorrência (ID. 140185506, pp. 2 e 3), Laudo
P
ericial de
L
ocal de
C
rime nº 545.2.21.9937.2023.126833-A01 (
ID. 140185506,
p
. 8
)
,

T
ermos de declarações (
ID. 140185506,
p
p
. 37 e 113)
,

A
uto de
C
onstatação do
L
ocal dos
F
atos (
ID. 140185506,
p
p
. 61
a
76)
,

C
ontrato de
L
ocação do
V
eículo utilizado na empreitada criminosa, em nome de Gabriel Vieira
Rolon
Rezende (
ID. 140185506,
p
. 78)
,
R
elatório de
I
nvestigação nº 2023.13.71038 (
ID. 140185506, pp
. 83
a
95)
,
T
ermos de depoimento (
ID. 140185506
,

p. 111 e I
D
. 140185514)
,

R
egistros
F
otográficos do
V
eículo em
P
edágios (I
D
. 140185508
e ID.

140185513)
,
L
audo
B
alístico nº 545.2.13.9937.2023.141956-A02 (I
D
. 140185515)
,

T
ermo de
R
econhecimento
F
otográfico nº 2023.16.481926 (I
D
. 140185516);
T
ermo de
Q
ualificação,
V
ida
P
regressa e
I
nterrogatório (I
D
. 140185519)
, R
elatório de
I
nvestigação
C
omplementar nº 2023.13.96334 (I
D
. 140185520)
,
T
ermo de
A
preensão (I
D
. 140185528) e o
R
elatório
F
inal da
A
utoridade
P
olicial (I
D
. 140185540)
.

Tais documentos,
além dos
depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, analisados de forma conjunta, confirmam de maneira coerente e convergente a ocorrência do
s
fato
s
típico
s
.

A
autoria delitiva
restou evidenciada pelos depoimentos
,
colhidos
em juízo,

da testemunha Joelson Carlos Santana e da policial civil Ana Aparecida Chaves, os quais confirmaram que os indivíduos responsáveis pelos disparos efetuados no estabelecimento denominado “Bar do
Negão” chegaram ao local em um veículo da marca Citroën, conforme se extrai dos trechos abaixo (ID. 259973923)
:

Depoimento Joelson:

[...]
Promotora: O senhor consegue se recordar em que carro que eles chegaram lá no estabelecimento?

Joelson:
Eles
tava
no Citroën, né,
desses novo
de agora, né? Acho que ele estava em 3 ou era 4,
mas o que desceu foi 2 e 1. Dava de ver que tinha um no volante, mas eu vi um, teve umas pessoas que estava lá mais perto do carro, que era uma outra família lá, que estava lá jantando, que falou que tinha mais outra pessoa, mas não deu de ver
[...]

Depoimento Policial Civil Ana Aparecida:

[...]
Promotora: E só uma observação, com relação ao veículo que a senhora mencionou,
que aqui no relatório consta que era um veículo Citroën e aí no começo da fala a senhora falou que seria um Renault.

Ana Aparecida:
Confundi porque Renault também é Logan né? Ah, não tem nada a ver, perdão
.
[...].

O veículo em questão foi devidamente identificado e, após a análise do sistema de rastreamento por GPS, constatou-se que se encontrava no local dos disparos no exato momento da ocorrência, conforme relatório de investigação nº 2023.13.71038, do qual se destaca (ID. 259973233, p. 83)
:

[...]
1) Quanto ao veículo: No relatório de posições do veículo placa RUM0I97, foi levantado as principais rotas percorridas pelo veículo:

Dia 07/07/2023, às 23:59:13 GPS posicionado na Rodovia Roberto Campos, Posto 10, Novo Diamantino;

Dia 08/07/2023, às 00:01:43 GPS posicionado na BR 364, em frente a Conveniência BN, (local do fato);

Dia 08/07/2023, às 00:09:06 GPS posicionado na BR 364, Restaurante Ponto Alto; esconderam o veículo entre os caminhões estacionados que pernoitaram no pátio do Restaurante.

Dia 08/07/2023, às 00:16:43 GPS posicionado na BR 364, entrada do Assentamento Caeté;

Dia 08/07/2023, às 00:24:58 GPS posicionado em um sítio no Assentamento Caeté;

Dia 08/07/2023, às 02:08:22 GPS posicionado na BR 364, Posto
Trevão
;

Dia 08/07/2023, às 02:10:36 GPS posicionado na BR 364, em frente a conveniência BN, (retornaram para o local do fato);

Dia 08/07/2023, às 02:27:19 GPS posicionado no mesmo sítio que anteriormente
estavam, permanecendo
até às 09:42:27 do mesmo dia.

CONCLUSÃO:
O GPS do veículo ora investigado, esteve no local do fato, coincidindo dia e horário. Logo, está provado que
trata-se
do mesmo veículo usado pelos suspeitos que tentaram matar a vítima Alexsandro Santiago da Silva. E detalhe importante, decorrido quase duas horas depois do fato, o veículo retornou na conveniência BN, possivelmente a procura da vítima, para concluir a empreitada criminosa, que era matá-lo.
[...]

Consta, ademais, que o veículo foi alugado pelo réu Gabriel Vieira
Rolon
Rezende em 07/07/2023, às 11h25min, na cidade de Várzea Grande/MT, conforme documento juntado aos autos (ID. 259973233, p. 78). Ainda, o automóvel foi registrado em imagens de pedágios localizados entre as cidades de Várzea Grande/MT e Diamantino/MT, transportando os réus Gabriel Vieira
Rolon
Rezende e Rafael
Dorileo
Ascari, conforme registrado no relatório de investigação nº 2023.13.96334 (ID. 259973248, ID. 259973236 e ID. 259973241).

Frisa-se, neste ponto, que os depoimentos prestados em juízo pelos apelantes demonstram incongruência quanto à chegada de ambos à cidade de Diamantino/MT. Enquanto o réu Gabriel Vieira
Rolon
Rezende afirma ter chegado acompanhado de Rafael
Dorileo
Ascari, este último, por sua vez, declara já estar na cidade e não ter viajado em companhia de Gabriel, conforme se extrai dos trechos abaixo (ID. 259973923)
:

Depoimento Rafael:

[...] Promotora: Esse deslocamento dele de Cuiabá para Diamantino, você veio junto com ele?

Rafael: Não, eu estava em Diamantino.

Promotora: Então de Cuiabá para Diamantino ele veio sozinho?

Rafael: Eu acho que sim, não sei. [...]

Depoimento Gabriel

[...] Promotora: Só alguns pontos
pra
eu poder entender aqui, de Cuiabá pra

Diamantino veio o senhor junto com o Rafael?

Gabriel: Veio só nós dois, o tempo todo, só nós dois.

Promotora:
Ta
, então vocês vieram de Cuiabá
pra
cá juntos, vocês dois? Com

o Rafael?

Gabriel: Só eu e o Rafael. [...]

Além disso, em relação ao local do delito, é possível verificar que os disparos foram efetuados tanto contra o estabelecimento comercial quanto contra o veículo da vítima, conforme demonstrado no Laudo Pericial nº 545.2.21.9937.2023.126833-A01 (ID. 259973234, p. 8) e no Relatório de Investigação nº 2023.13.71037 (ID. 259973234, p. 61).

No que se refere à arma de fogo utilizada, o Laudo Pericial nº 545.2.13.9937.2023.141956-A02 (ID. 259973243) atesta que os disparos foram realizados com armamento de calibre 9 mm, mesmo calibre da arma registrada em nome do réu Gabriel Vieira
Rolon
Rezende, conforme se verifica nos autos (ID. 259973234, p. 96).

Ressalte-se que, embora o réu
Gabriel Vieira
Rolon
Rezende
tenha afirmado, em juízo (ID. 259973923), não ser mais o detentor da referida arma, não apresentou qualquer comprovação de alienação ou extravio. Ademais, não consta nos autos qualquer declaração anterior de venda ou transferência do armamento, o que fragiliza sua alegação.

Dessa forma, há elementos probatórios suficientes nos autos para concluir que os réus Gabriel Vieira
Rolon
Rezende e Rafael
Dorileo
Ascari se dirigiram ao bar da vítima a bordo do automóvel Citroën e, não logrando êxito em encurralá-la, efetuaram disparos de arma de fogo contra seu veículo.

Destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
possui firme entendimento
no sentido
de que a ausência de apreensão da arma não impede a condenação, conforme destaco do seguinte precedente:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS E RECEPTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 182/STJ.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO QUANDO HÁ PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O EMPREGO DO ARTEFATO NO ROUBO.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
3 .
"A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do
EREsp
n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal,
é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática
delituosa .
Com efeito, comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova,
mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/
2018 .
"(
AgRg
no REsp n. 1.974.148/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 20/6/2022
) .
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 851818 SP 2023/0319546-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/12/2023)
.

Tal conduta configura os delitos previstos no art. 15 da Lei nº 10.826/2003 (disparo de arma de fogo) e no art. 163, parágrafo único, incisos I e IV, do Código Penal (dano qualificado).

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, havendo provas suficientes da autoria delitiva, a
manutenção da
condenação é medida que se impõe, conforme se observa do seguinte precedente:

(...)
direito penal e processual penal. Roubo majorado. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Recurso desprovido. [...] III. Razões de decidir 3. A materialidade dos delitos está devidamente comprovada por documentos oficiais, como auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e demais provas testemunhais colhidas nas fases administrativa e judicial. 4. A autoria delitiva recai sobre o apelante, que confessou ter realizado a corrida para os indivíduos responsáveis pela execução do roubo e extorsão, ainda que tenha alegado desconhecimento da gravidade de sua conduta.
5. O conjunto probatório evidencia a participação ativa do recorrente no crime, uma vez que utilizou seu veículo para levar os comparsas ao local do delito e auxiliou na fuga, conforme registros de GPS do veículo
e confissões do apelante. 6. A jurisprudência pátria assegura ao magistrado a livre apreciação das provas nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, sendo suficiente que a fundamentação da sentença demonstre de forma clara os elementos que levaram à condenação, sem necessidade de refutar individualmente todas as teses da defesa. 7. Inaplicável o princípio do in dubio pro reo, diante da robustez das provas produzidas nos autos, que afastam a alegada dúvida sobre a participação do recorrente no crime de roubo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A existência de provas concretas e robustas acerca da autoria e materialidade do crime impede a aplicação do princípio in dubio pro reo e justifica a manutenção da condenação quando comprovada a efetiva colaboração do réu para a execução dos delitos. (N.U 1011994-16.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2025,

Publicad
o
no DJE 17/03/2025).

Rejeito, pois, o pleito absolutório formulado pelos réus Gabriel Vieira
Rolon
Rezende e Rafael
Dorileo
Ascari, diante da robustez do conjunto probatório que ampara a condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação criminal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025